Tribunal: TJES
Processo: 5005923-20.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-20.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: ADELSON DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005923-20.2024.8.08.0021

RECORRENTE: JOELMA ALVES RODRIGUES

RECORRIDO: ADELSON DOS SANTOS GONCALVES

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADO ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, na qual se pretende compelir o requerido ao pagamento de faturas de energia elétrica e à instalação de medidor independente em imóvel compartilhado após dissolução de vínculo conjugal.

2. A parte autora alega a existência de acordo verbal pelo qual o requerido assumiria o pagamento das despesas de energia elétrica.

3. A sentença concluiu pela ausência de prova do ajuste alegado e destacou que a titularidade da unidade consumidora permanece em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da existência de acordo verbal que imponha ao requerido a obrigação de arcar com débito de energia elétrica e de providenciar a instalação de medidor independente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do CPC, art. 373, I, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência do alegado acordo verbal.

6. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento de obrigação patrimonial, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de elementos consistentes.

7. Conversas informais, sem contexto claro quanto à assunção da dívida, não comprovam vínculo obrigacional exigível.

8. A titularidade da unidade consumidora em nome da autora afasta a pretensão de transferência da obrigação sem prova inequívoca.

9. Inexiste fundamento jurídico para compelir o requerido à instalação de medidor independente, medida que depende de requisitos técnicos e contratuais perante a concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de acordo verbal para assunção de obrigação patrimonial exige prova robusta, não sendo suficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos consistentes. 2. A titularidade da unidade consumidora e a ausência de prova do ajuste impedem a imposição de obrigação de pagamento de despesas de energia elétrica. 3. A instalação de medidor independente depende de requisitos técnicos e contratuais, não podendo ser imposta judicialmente sem fundamento jurídico específico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
JOELMA ALVES RODRIGUES
em face de
ADELSON DOS SANTOS GONÇALVES
, na qual narra a parte autora, em síntese, que solicitou o divórcio do réu em 2023, restando decidido em outro processo que permaneceria no andar de cima (residência) e o réu permaneceria com o andar de baixo (oficina mecânica pertencente a ambos).

Menciona que ficou acordado verbalmente entre eles, que o réu pagaria a conta de energia, visto que o gasto elevado advinha da oficina mecânica, contudo, ao receber a fatura de junho, notou que constam faturas sem pagar, onde totaliza R$ 3.139,10 (três mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos), ou seja, o acordo verbal realizado por ambos, sequer foi cumprido, e gerou uma dívida exorbitante para a parte autora.

Com efeito, deseja a condenação do réu para que este efetue a regularização da dívida, no valor de R$ 3.139,10, bem como seja determinado que o requerido providencie um relógio para fornecimento de energia para sua oficina, separando do relógio pertencente à autora.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18932974), julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18932981), sustentando que às partes possuíam um acordo verbal no qual o recorrido teria o encargo de pagar às contas de energia elétrica, o que pode ser observado pelo teor das conversas realizadas com o filho dos ex-cônjuges.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora pretende compelir o requerido a arcar com débito de energia elétrica, bem como providenciar a instalação de medidor independente para a oficina mecânica situada no mesmo imóvel em que residem, sob o argumento de que, após a separação do casal, teria sido ajustado verbalmente que o recorrido assumiria o pagamento das referidas despesas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistir prova de que o requerido tenha assumido a obrigação de quitar as faturas de energia elétrica, além de destacar que a titularidade da conta permanece em nome da autora.

Analisando os autos, verifica-se que a insurgência recursal não é capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Isso porque, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de acordo – ainda que verbal – no sentido de transferir ao requerido a responsabilidade pelo pagamento da energia elétrica consumida.

Entretanto, não há nos autos prova minimamente robusta nesse sentido. A alegação de ajuste verbal, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para impor ao recorrido obrigação de natureza patrimonial.

Ressalte-se que a simples existência de conversas informais, desacompanhadas de contexto claro e inequívoco quanto à assunção da dívida, não tem o condão de comprovar a existência de vínculo obrigacional exigível, sobretudo quando contraposta à titularidade formal da unidade consumidora, que permanece em nome da própria autora.

Ademais, a circunstância de o imóvel ser compartilhado pelas partes, após a dissolução do vínculo conjugal, insere a controvérsia em contexto eminentemente fático-familiar, o que, por si só, não autoriza a imposição judicial da obrigação pretendida sem prova concreta do ajuste alegado.

No mesmo sentido, não há fundamento jurídico para compelir o requerido a providenciar a instalação de medidor de energia independente, medida que depende de fatores técnicos e contratuais junto à concessionária de serviço público, além de eventual definição prévia entre os coproprietários ou possuidores do imóvel.

Assim, correta a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)